Tribunal: STF
Processo: Rcl 69207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Alberto da Conceição contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no Processo 5012790-64.2021.4.02.5120, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e violação de dispositivos constitucionais.



    Segundo sustenta o reclamante:



   Urge dizer que a decisão denegou o Agravo e afirmando que o Recorrente estaria sem razão ao impulsionar o feito através do Agravo impugnado pelo Reclamante e por isso não subsistiria a via elegida para que essa Suprema Corte apreciasse acerca da matéria referente a concessão dos benefícios tanto quanto a Auxilio Temporário, quanto da Aposentadoria, contudo, a matéria teve maiores contornos após a vigência da Emenda Constitucional de nº 103/2019, e poderá ser discutida em sede de recurso extraordinário, deixou de averiguar que a matéria pode ser apreciada por essa Egrégia Corte, pois se há a disposição da norma constitucional constante incisos, XXXV, XXXVI, LV, 7º, IV, XXIV, 201, § 1º da Constituição Federal de 1988. 



   E no caso em questão trata-se da condição do poder econômico da parte, pois o Recurso Extraordinário, não só se tratava da fundamentação da decisão, mormente pela violação das normas constitucionais constantes nos artigos da Magna Carta, bem como a Emenda Constitucional as respectivas normas dos artigos da Constituição Federal. 



   Isto feito, foi denegado novamente pelo Juiz Julgador conforme consta de decisão de Evento 93, dos autos, e tendo entendido através da fundamentação que supostamente seria Recurso inadmissível e então diante do princípio da recorribilidade das decisões e das violações perpetradas, pois, as decisões cerceiam o direito adquirido do Reclamante tendo em vista que o mesmo ter o direito ao reconhecimento na efetiva DER, não podendo apenas o Magistrado decidir da forma desigual para com o direito do segurado, e em desconformidade com a norma constitucional, devendo ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. 



   Ato seguinte o Requerente interpor Agravo Interno no sentido de ver reformada as decisões acerca da apreciação da matéria com as violações das normas constantes no dispositivo constitucional do artigo 201, §1º da Constituição Federal de 1988. Assim, a fim de evitar que as violações permanecessem sendo perpetradas pelos Julgadores, tendo em vista as decisões dispositivos legais, inclusive, atentando para o preenchimento dos requisitos autorizadores para o reconhecimento do direito do Autor a concessão com base na DER, ou mesmo, ainda, a concessão de Aposentadoria por invalidez (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] seja recebido a presente Reclamação para reformar a decisão denegatória, a fim de que aprecie o pedido constante no RECURSO EXTRAORDINÁRIO e apreciando E REFORMANDO A DECISÃO e determinando o seguimento do RECURSO EXTRAORDINARIO e veja DESTRANCADO O RECURSO, E com base nos artigos 102, inciso III, letra a, Constituição Federal de 1988 com a apreciação da matéria INADMITIU TODOS OS MEIOS INTERPOSTOS PELO RECLAMANTE E AO FINAL A ADMISSÃO E PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINARIO, por esse Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).



    A reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, pretende o reclamante a cassação de decisões que supostamente teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e violado os arts. 5º, XXXV, XXXVI, LV; 7º, XXIV; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Primeiramente, cumpre esclarecer que tais dispositivos constitucionais não são aptos a embasar o ajuizamento de reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do STF em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou Súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    II – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    III – Agravo regimental desprovido. (Rcl 67395 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 - grifei)



    Passo à análise da reclamação por suposta usurpação de competência.



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante baseou-se no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifei).



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante pretendeu discutir “o cumprimento dos requisitos legais para concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade temporária ou permanente”. Por tal motivo, aplicou-se ao caso concreto o entendimento firmado por ocasião do julgamento do ARE 821.296 (Tema 766 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, verbis:



    Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença.



    Assim, fica claro que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral no acórdão que negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da Tese fixada por ocasião do julgamento do ARE 821.296 (Tema 766 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, pois os fundamentos que embasaram o julgamento do respectivo paradigma são aplicáveis ao caso concreto.



    Com efeito, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED/SP, da minha relatoria, DJe 26/10/2023.)



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; e Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    Além disso, constato não haver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada. Isso porque o agravo interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral é de competência do respectivo órgão colegiado, conforme estabelece o art. 1.021 do CPC: “[c]ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 



    Assim, a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interposto pelo reclamante, exerceu competência própria.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator